Tribunal: STJ
Processo: 0356263-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035925 - RS(2025/0356263-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CEDENIR DHEIN (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
DELITO
SEM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
NECESSIDADE
E
ADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva revela-se desproporcional no
caso em análise, pois o preceito secundário do tipo
penal previsto no
, do Código Penal,
art. 168, caput
prevê penas que variam de 1 a 4 anos de reclusão.
2. Ainda que reconhecida a agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria, o agravado fará jus à
causa de diminuição de pena, de
a
prevista no
1/3
2/3,
do CP, pois se trata de crime cometido sem
art. 16
violência ou grave ameaça à pessoa, cuja coisa –
carro alugado – foi restituída ao titular antes do
recebimento da denúncia.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva é suficiente para resguardar a ordem
pública, considerando a natureza do crime e o tempo
já decorrido de prisão processual.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fb7b213-5b02-4f06-858e-5ea6bd6305bb

Documento eletrônico VDA54114212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fb7b213-5b02-4f06-858e-5ea6bd6305bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035925 - RS (2025/0356263-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CEDENIR DHEIN (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
INDÉBITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
DELITO
SEM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE
E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva revela-se desproporcional no
caso em análise, pois o preceito secundário do tipo
penal previsto no
, do Código Penal,
art. 168, caput
prevê penas que variam de 1 a 4 anos de reclusão.
2. Ainda que reconhecida a agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria, o agravado fará jus à
causa de diminuição de pena, de 1/3 a 2/3, prevista no
do CP, pois se trata de crime cometido sem
art. 16
violência ou grave ameaça à pessoa, cuja coisa – carro
alugado – foi restituída ao titular antes do recebimento
da denúncia.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva é suficiente para resguardar a ordem
pública, considerando a natureza do crime e o tempo já
decorrido de prisão processual.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 45-50, que concedeu o
para
habeas corpus
revogar a prisão preventiva do agravado.
Nas razões deste recurso, a acusação aduz que não há
constrangimento ilegal, porque o decreto de prisão preventiva está concretamente
fundamentado na garantia da ordem pública e na multirreincidência do agravado,
com elementos sobre materialidade e autoria delitiva, inclusive com notícia do
recebimento da denúncia.
Argumenta que o
II, do Código de Processo Penal autoriza a
art. 313,
prisão preventiva em caso de reincidência em crime doloroso, ainda que a pena
máxima do crime do
, do Código Penal não ultrapasse 4 anos.
art. 168, caput
Defende que o
é demonstrado pela gravidade
periculum libertatis
concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, dada a multirreincidência
em crimes patrimoniais, sendo as medidas cautelares diversas da prisão
insuficientes para resguardar a ordem pública.
Expõe que a causa da diminuição do
do Código Penal não é
art. 16
automática, depende da análise do caso concreto e não afasta a tipicidade nem a
gravidade da conduta, tampouco impede a decretação de prisão preventiva
quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Alega que a proporcionalidade prevista do
II e § 6o, do Código
art. 282,
de Processo Penal não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva em
crimes com penas mais baixas, pois, havendo reincidência e risco de reiteração, a
prisão é adequada e necessária, diante da insuficiência de medidas alternativas.
Defende que a detração penal não deve ser considerada na análise da
legalidade da prisão preventiva, por se tratar de instituto aplicável apenas na
execução da pena, sendo inadequado utilizá-la para concluir pela
desproporcionalidade da custódia cautelar.
Esclarece que há indícios de autoria e materialidade e informa que a
denúncia foi recebida, o que evidenciaria a justa causa para a persecução,
reforçando a necessidade da custódia.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam a existência de
equívoco na decisão agravada.
A decisão que decretou a prisão preventiva do agravado teve a seguinte
fundamentação (fls. 16-18, grifei):
I - Trata-se de analisar representação, formulada pela Autoridade
Policial, da Delegacia de Polícia de Lajeado, nos autos do IP n. 396
/2025/152101/A, cuja competência foi declinada para este Juízo,
requerendo a decretação da prisão preventiva de CEDENIR
DHEIN, em razão de conduta criminosa reiterada e habitual,
processo
5010419-10.2025.8.21.0017/RS,
evento
2,
REL_FINAL_IPL1.
De acordo com as informações trazidas no expediente 5010419-
10.2025.821.0017 (IP n. 396/2025/152101-A), instaurado para
investigação do delito de apropriação indébita, figurando como
vítima a empresa JA Spohr, tendo o representado firmado contrato
de locação do veículo FORD RANGER, ano 2023, placas
JBG8I64, o qual ficou inadimplente, tendo sido notificado,
formalmente, não devolveu o veículo no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, conforme requerido na Notificação de Rescisão
Contratual.
Foi declinada a competência a este Juízo, pois o contrato de
locação foi firmando em Santa Cruz do Sul-RS, conforme o art. 70,
do CPP.
O veículo não foi apreendido e não há requerimento da Autoridade
Policial ou do Ministério Público nesse sentido, tampouco ação
cível ajuizada pela vítima. O bem está avaliado em R$ 167.457,00,
conforme Auto de Avaliação Indireta processo 5010419-
10.2025.8.21.0017/RS, evento 2, REL_FINAL_IPL1.
Porém, a Autoridade Policial refere que o representado possui
extensa ficha de antecedentes (37 registros, desde 2007),
especialmente pelo delito de estelionato, além de registros
por apropriação indébita e ameaça. Que pratica os delitos
para obtenção de ganhos ilegais, ludibriando as vítimas com
quem faz negócios, sendo necessária sua reclusão em face da
reiteração criminosa.
O Ministério Público referiu em seu parecer, que o
representado já é conhecido, nos meios policiais, pela sua
reiteração criminosa, bem como ostenta uma extensa ficha de
antecedentes criminais, a evidenciar que faz do crime seu
meio habitual de vida, pois pelo número de delitos cometidos
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

ao longo dos anos evidencia que faz do crime uma forma de
obter ganhos patrimoniais às custas dos prejuízos sofridos
pelas suas vítimas.
Presentes, portanto, a materialidade e indícios da autoria dos
delitos investigados, notadamente, pelo boletim de ocorrência,
contrato de locação, notificações e pelos depoimentos colhidos.
Ainda, verifiquei na certidão de antecedentes que o representado é
reincidente, inclusive com condenações por crimes de estelionato.
Diante do contexto de fato e do histórico do representado, entendo
que é necessário resguardar a ordem pública de imediato, para
que outros estabelecimentos comerciais e/ou pessoas físicas não
sofram com ações criminosas do representado, que parece viver
da prática de crimes patrimoniais, na certeza de que obtém
vantagens que compensam as condenações anteriores.
Assim, ao que tudo indica pela sua atuação na grande Porto
Alegre, Vale dos Sinos, Litoral, Serra e, agora, no Vale do Taquari,
o acusado elegeu o crime como meio de vida e, em juízo de
cognição sumária, oferece indícios de que não deixará de
delinquir, sendo necessária a sua prisão para garantia da ordem
pública.
O sentimento de impunidade vigente na sociedade com a
permanência em liberdade de agentes comumente envolvidos,
reiteradamente, com a prática de delitos contra o patrimônio,
mesmo que sem violência ou ameaça, merece ser afastado pelo
Poder Judiciário.
O envolvimento, em tese, em diversos atos delituosos, evidencia a
periculosidade do agente, mostrando-se suficientes a demonstrar
que a sua liberdade representa perigo concreto para toda a
sociedade, pois certamente continuará delinquindo, sendo
necessária sua segregação para evitar a reiteração criminosa.
Por fim, diante de todo o exposto, consigno que a aplicação das
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal tampouco se mostra eficaz, neste momento, para frear o
acusado.
Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, necessária a segregação cautelar
para garantia da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de
CEDENIR DHEIN.
Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo
manteve a medida, acrescentando estes fundamentos ao decreto original (fls. 18-
19, grifei:)
Ainda, observo que a decretação da prisão preventiva do acusado
se deu para a garantia da ordem pública, potencialmente ofendida,
em face da reiteração criminosa, haja vista o número de
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

ocorrências policiais entre os anos 2007 e 2025, além de o réu ser
reincidente específico, na prática de estelionato, cujas ações
delitivas fizeram vítimas em diversas regiões do Estado, como na
região metropolitana, Vale dos Sinos, Litoral, Serra e, atualmente,
Vale do Taquari. Assim, observo que o acusado se dedica a
praticar delitos, mormente patrimoniais, não se tratando este fato
isolado em sua vida, sendo indubitável estar em verdadeira
escalada criminosa.
Ademais, a restituição do bem, embora seja ato relevante, não
afasta o fato de que houve a inversão da posse do bem e a
prática do crime, em tese. Assim, a restituição do bem pode
ser considerada como circunstância atenuante na aplicação
da pena, mas não impede a caracterização do crime de
.
apropriação indébita
Nesse sentido, conforme destacado pelo Ministério Público, é
irrelevante eventual restituição do veículo, a qual será avaliada
quando da aplicação da pena, uma vez que a segregação cautelar
não foi decretada, apenas, com base nesse fato, mas, sim levando
em conta a reiteração criminosa do réu, sua extensa ficha criminal
e habitualidade com quem ludibria suas vítimas e abusa da boa fé
das práticas comerciais, valendo-se de meios idôneos, como
relações contratuais, para se apossar de bens de terceiros e obter
vantagens econômicas indevidas.
Logo, é contraindicada, no caso concreto, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, uma
art. 319,
vez que insuficientes para estancar essa reiteração delitiva. A
restauração de liberdade, em tal contexto fático, poderá ensejar a
prática de novos crimes e novas vítimas, sobretudo, quando
confiante na impunidade de seus atos.
Diante do exposto e por se manterem hígidos os fundamentos da
decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, com
fundamento do
do Código de Processo Penal,
art. 312
a prisão preventiva de CEDENIR DHEIN.
MANTENHO
A leitura do decreto prisional revela que a medida foi fundamentada na
garantia da ordem pública, tendo em vista que o agravado é multirreincidente e
responde a diversos processos por crimes patrimoniais.
Observe-se que, em virtude da reincidência em crime doloso, a prisão
preventiva do agravado é admissível com fundamento no
II, do CPP, de
art. 313,
maneira que é irrelevante a pena cominada ao delito do
, do CP,
art. 168, caput
diversamente do que sustenta a defesa.
Ademais, em vista dos elementos existentes nos autos, é infundada a
alegação de que os fatos atribuídos ao agravado seriam penalmente atípicos,
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

tendo sido caracterizada a inversão do ânimo do agravado ao reter o automóvel
após a rescisão do contrato de locação, com a notificação para restituí-lo à
locadora.
Apesar da admissibilidade da prisão preventiva e do prognóstico de
reiteração delitiva, constato que a medida é
quando se tem em
desproporcional
mente a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada ao agravado caso
ele venha a ser condenado pelo crime em questão.
Com efeito, o preceito secundário do
, do CP comina
art. 168, caput
pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Ainda que deva incidir a agravante da
reincidência na segunda fase da dosimetria, o agravado fará jus à causa de
, de 1/3 a 2/3, prevista no
do CP, pois se trata de
diminuição da pena
art. 16
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja coisa foi restituída
ao titular antes do recebimento da denúncia.
Desse modo, é improvável que eventual pena privativa de liberdade
aplicada ao agravado ultrapasse 2 anos de reclusão (desconsiderada a
necessária detração do tempo de prisão provisória já cumprido), de maneira que a
manutenção da prisão preventiva viola o disposto no
II, e § 6o, do CPP.
art. 282,
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TORTURA
IMPRÓPRIA.
PENA
DE
DETENÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso em
, determinando a substituição da prisão preventiva
habeas corpus
por medidas cautelares alternativas.
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva é justificada
pela gravidade concreta da conduta praticada, se fazendo
presentes os requisitos legais previstos no
do Código
art. 312
Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
proporcionalidade entre a pena de detenção cominada ao delito de
tortura imprópria (praticada por omissão) e a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

4. Há manifesta desproporcionalidade entre a pena abstratamente
cominada ao delito imputado à agravada (tortura por omissão),
punido com detenção, e as características da prisão preventiva.
5. Considerando a natureza da conduta atribuída à agravada, o
tempo já decorrido de prisão processual (imposta em
,
25/12/2023)
a pena abstratamente cominada ao delito imputado, bem como o
objetivo de preservar a integridade física e psíquica da criança
violentada, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares
alternativas, destacando-se a proibição de contato com a criança.
6. A regra constante do
da
no sentido
art. 17
Lei n. 14.344/2022,
de ser cabível a prisão preventiva em procedimento que tem por
objeto violência doméstica e familiar praticada contra criança e
adolescente, não pode ser aplicada de forma dissociada dos
demais critérios legais previstos na norma penal e processual
penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve ser proporcional à pena privativa
.
de liberdade a ser aplicada em caso de condenação
2. A aplicação do
da
deve guardar
art. 17
Lei n. 14.344/2022
conformidade com os critérios legais previstos na norma penal e
processual penal".
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Penal,
art.
33;
o, § 2o e § 4o, II;
Lei n. 9.455/1997, art. 1
Lei n. 14.344/2022, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 723.735/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, relator para acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022.
(AgRg no RHC n. 203.773/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/2/2025,
25/2/2025,
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:41:06
Código de Controle do Documento: a751b1d1-b270-42b6-839f-dc5e5dc27093

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.925 / RS
Número Registro: 2025/0356263-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50126793320258210026 52309885120258217000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CEDENIR DHEIN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CEDENIR DHEIN (PRESO)
ADVOGADO : DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54082966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 51ded8e0-8a02-42c9-bf70-954cc1e16571

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: 51ded8e0-8a02-42c9-bf70-954cc1e16571